Tribunal: TCU
Processo: 040.988/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ex-prefeito de Jacinto/MG, face à deliberação que julgou suas contas especiais irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em decorrência de irregularidade na execução de convênio celebrado com a Funasa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Dantez Ferraz de Melo, ex-prefeito de Jacinto/MG, em face do Acórdão 9144/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual julgou suas contas especiais irregulares e o condenou em débito, em razão do não alcance dos objetivos previstos no Termo de Compromisso TC/PAC 305/2007, firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Dantez Ferraz de Melo, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.